Tribunal: TJBA
Processo: 8023334-31.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8023334-31.2021.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: FIORI VEICOLO S.A

Advogado(s)
:
HENRIQUE BURIL WEBER

APELADO: THAYNAN COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI e outros (2)

Advogado(s)
:
JOARI WAGNER MARINHO ALMEIDA, FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES, MARCIO DE LIMA LEITE, ANDREA MACHADO DA CUNHA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. VÍCIO DO PRODUTO. VEÍCULO AUTOMOTOR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes, ao menos em parte, os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, decorrente de vícios apresentados em veículo automotor adquirido pelo consumidor, imputando responsabilidade solidária aos fornecedores da cadeia de consumo.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se: (i) restou comprovada a inexistência de vício no produto ou a ocorrência de excludente de responsabilidade apta a afastar o dever de indenizar; e (ii) há fundamento para reformar a sentença quanto à responsabilização da parte apelante e às condenações impostas.

III. Razões de decidir

A relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade dos fornecedores pelos vícios do produto, nos termos dos arts. 12 e 18 do CDC.

O conjunto probatório demonstra a existência de falha no produto, não tendo a parte apelante se desincumbido do ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme art. 373, II, do CPC.

Não restou evidenciada qualquer causa excludente de responsabilidade, como culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, sendo inaplicáveis as teses defensivas apresentadas.

A sentença encontra-se devidamente fundamentada e em consonância com a legislação consumerista e a jurisprudência dominante, inexistindo elementos que justifiquem sua reforma.

IV. Dispositivo e tese

R
ecurso
im
provido.

Tese de julgamento
: “1. Os fornecedores respondem objetivamente pelos vícios do produto colocado no mercado, independentemente de culpa. 2. A ausência de prova de excludente de responsabilidade impõe a manutenção da condenação fixada na sentença.”

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 12, 18 e 30; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-MT 00063900420148110037 MT, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 09/11/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/11/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8023334-31.2021.8.05.0080
, em que figuram como apelante FIORI VEICOLO S.A e como apelada THAYNAN COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI e outros (2).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em conhecer e negar provimento ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a)

RM06